Tribunal: TJDFT
Processo: 0747149-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. REAL INFRATOR. PRAZO ADMINISTRATIVO. SUPERADO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. PROVA ROBUSTA. EXIGÊNCIA.
1. Nos termos do art. 157, § 7o, do CTB, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.
2. Precluso o prazo na esfera administrativa, ainda é possível, pela via judicial, que seja feita a transferência da pontuação da infração para o real infrator, mas desde que haja prova nesse sentido, não bastando a mera alegação, porquanto o auto de infração de trânsito goza de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, exigindo-se para a sua desconstituição prova robusta em sentido diverso. Precedentes: acórdãos n.o 1609148, 1417720, 1629278 e 1632206.
3. No caso, as recorrentes não lograram êxito em provar minimamente que a infração de trânsito foi cometida pela segunda recorrente, de forma que não há como se desconstituir o ato administrativo impugnado.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Em virtude da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, esses fixados por equidade em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do art. 55, parte final, da Lei n.o 9.099/1995 c/c art. 85, § 8o do CPC/2015